Tribunal: TJMT
Processo: 1004369-59.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004369-59.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA MAFINI FERRARI - CPF: 025.213.869-44 (APELANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NF SUINOS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 24.400.924/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), NAOR FERRARI - CPF: 297.880.649-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. COMISSÃO FLAT. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos à
execução opostos em face do Banco do Brasil
S/A, mantendo a higidez da cédula de crédito bancário e determinando o prosseguimento da execução por quantia certa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil, a validade e liquidez do título executivo extrajudicial, a legalidade da capitalização de juros, a aplicação da Tabela
Price
, a cobrança da comissão flat, o custo efetivo total, bem como a impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a controvérsia versa sobre matéria de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da causa (CPC, art. 355, I).

4. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo do débito, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos em lei, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários detalhados (Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.251.340/RJ).

5. É legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada
(
Súmulas 539 e 541/STJ
)
.

6. A utilização da Tabela
Price
é admitida, não caracterizando, por si só, anatocismo ou abusividade, conforme jurisprudência do STJ e TJMT.

7. A comissão flat, desde que pactuada de forma clara e previamente informada, não configura abusividade, sendo legítima a sua cobrança se demonstrada
a
prestação do serviço.

8.
N
ão
se evidenciou
onerosidade excessiva ou abusividade dos juros, que se mantiveram dentro dos limites da média de mercado divulgada pelo Banco Central (STJ,
REsp
n. 1.061.530/RS - Tema 24).

9. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não restou comprovada, incumbindo à parte executada tal ônus (Lei n. 8.009/90
)
.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente.

2
. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial hábil quando acompanhada de demonstrativo do débito.

3. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente, desde que pactuada de forma expressa.

4. A utilização da Tabela
Price
não caracteriza, por si só, anatocismo ou abusividade.

5. É válida a cobrança de comissão flat pactuada de modo claro e informado, salvo prova de abuso ou ausência de contraprestação.

6. A proteção do bem de família depende de comprovação robusta da condiçã
o alegada pela parte executada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts.
355, I
; 487, I; 525, § 4o; 373, II; 85, § 11; 98, § 3o; Lei n. 10.931/2004,
art. 28, § 1o
; Lei n. 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 385, 539, 541;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.251.340/RJ; REsp n. 1.061.530/RS (Tema 24); TJMT, N.U 1015549-58.2022.8.11.0041, N.U 1000029-17.2023.8.11.0011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RITA MAFINI FERRARI
contra a sentença proferida pelo Dr. Patrick Coelho Campos
Gappo
, Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1004369-59.2023.8.11.0025, ajuizados em face d
o

BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, rejeitando os embargos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
, determinando o prosseguimento da Execução
Por Quantia Certa
n.
1003726-04.2023.8.11.0025
(ID. 291736356).

Em suas razões recursais, a Apelante
suscitou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida sem permitir a produção de prova pericial contábil, a qual seria essencial para demonstrar o vício na cobrança e a ausência de liquidez do título, configurando violação ao art. 5o, LV, da CF
(ID. 291736358)
.

No mérito, sustenta a
existência de vícios no procedimento executório
embargado
, notadamente a ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, ausência de extratos bancários exigidos, suposta nulidade da execução por falta de
planilha detalhada dos débitos.

Questiona, ainda, a
abusividade da capitalização diária de juros e
do custo efetivo total, além d
a aplicação da
Tabela
Price

e outras matérias afetas à higidez do procedimento executivo e à legalidade das obrigações cobradas,
pleiteando
, em última análise, a extinção da execução e/ou a revisão das condições pactuadas.

O
Banco a
pelado apresentou contrarrazões no ID. 291736361,
suscitando, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialética, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

No mérito,
defende a manutenção da sentença recorrida e alegando,
sustentando
que a decisão de primeiro grau analisou minuciosamente as questões de fato e de direito, não havendo ilegalidade ou nulidade no título executivo, tampouco abuso na capitalização dos juros ou no custo efetivo total, e que os fundamentos do recurso limitam-se a replicar argumentos já superados nos autos, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, razão pela qual pugna pelo desprovimento do apelo.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
291736359
) e
isento de
preparo (
ID. 293191875
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - necessidade de perícia

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida sem permitir a produção de prova pericial contábil, a qual seria essencial para demonstrar o vício na cobrança e a ausência de liquidez do título executivo.

Todavia, sem razão a Apelante.

É que a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, conforme reconhecido pelo Magistrado
a quo
ao decidir com fundamento no art. 355, I, do CPC. Ou seja, as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a produção de outras provas, como corretamente decidido.

Como bem observado na sentença recorrida,
“
ao serem minuciados os encargos financeiros na cédula de crédito bancário, o cálculo a ser realizado para se chegar ao montante devido
não necessita de maiores esforços, a exemplo de perícia
”
.
De fato, a
Cédula de Crédito Bancário n. 222.607.847 foi acompanhada de demonstrativo do débito que é claro em indicar os encargos financeiros devidos com respectivos cálculos.

Ademais, conforme estabelece o
art.
525, § 4o do CPC,
“§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”
, o que, n
o caso dos autos, não ocorreu, conforme constatado pelo magistrado
sentenciante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM
REVISIONAL
DE DÉBITO
- DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO DE MÚTUO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
PERÍCIA CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
- PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E MATÉRIA DE DIREITO -
PRELIMINAR REJEITADA
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia
.
(...)
” (TJMT. N.U 1015549-58.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024,
DJe
03/05/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto,
a tramitação do processo está em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as provas consideradas indispensáveis foram produzidas e analisadas, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante
.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O

BANCO DO BRASIL
, por sua vez, também

argui
preliminar
em
suas
contrarrazões,
suscitando a
inadmissibilidade do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que a peça recursal se limitaria a reproduzir os argumentos constantes da petição inicial, sem impugnar de forma específica os fundamentos da

sentença.

Sem razão,
igualmente,
o Banco apelado
.

É certo que, segundo a jurisprudência consolidada, ofende o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que deixa de impugnar minimamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se à repetição mecânica de argumentos anteriores, sem dialogar com as razões de decidir do juízo de origem. Tal não é, porém, a hipótese dos autos.

A leitura atenta da peça recursal revela que a parte Apelante, embora tenha reiterado fundamentos expostos na exordial, apresentou razões claras pelas quais entende ser devida a reforma da sentença, especialmente ao questionar a legalidade dos encargos contratuais, defender a limitação dos juros remuneratórios (por meio da alegação de capitalização diária não pactuada), e impugnar a validade da liquidez do título e a necessidade de perícia.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera repetição de argumentos anteriormente expostos, quando articulados de forma a impugnar os fundamentos da decisão, não configura afronta ao princípio da dialeticidade:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
,
como ocorreu no caso dos autos”
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (
g.n
.)

Diante disso
,
REJEITO
a preliminar
de inadmissibilidade recursal
suscitada pela parte Apelada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito
,
RITA MAFINI FERRARI
pretende

a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade ou iliquidez do título executivo,
com
a extinção da execução ou, alternativamente, a revisão das condições contratuais atinentes à capitalização de juros, ao custo efetivo total, ao método de amortização e aos demais encargos pactuados, buscando afastar a exigibilidade da dívida executada ou, ao menos, limitar os valores reclamados, tudo nos termos expostos em suas razões recursais.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
(...)

Trata-se de embargos à execução opostos por RITA MANFINI FERRARI em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

Segundo a inicial:

“A Embargada alega que a parte Embargante, celebrou em 1o/10/2021 com a Instituição Financeira ora Embargada, Cédula de Crédito Bancário sob o número
222.607.847
, no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
com vencimento final para 10/09/2024 e que a forma avençada de pagamento entre
as partes referente
à Cédula de Crédito Bancário foi estipulada em 32 (trinta e duas) parcelas no valor de R$ 3.125,00 (três mil cento e vinte e
cinco reais), com a primeira parcela em 10/02/2022 e a última para 10/09/2024.

Aduz a parte que a Embargante deixou de efetuar os pagamentos
devidos referente à Cédula de Crédito Bancário
, sendo que, o montante atualizado da dívida no ajuizamento da ação principal seria de R$ 101.845,44 (cento e um mil duzentos e cinquenta e três mil novecentos e quarenta reais e treze centavos).

A verdade dos fatos é que a Embargada já vinha enfrentando dificuldades financeiras decorrentes da própria atividade e agravada pelos efeitos da pandemia decorrente da COVID-19, efeitos que se estendem até os dias atuais.

Não se verifica na exordial os valores detalhados das operações, o que impossibilita saber se a Embargante
esta
sendo cobrada além do que contratou, bem como as taxas de juros que motivam a cobrança.”

Defende a parte autora (i) a carência da ação em razão da iliquidez e inexigibilidade do título; (
ii
) a necessidade da inversão do ônus da prova; (
iii
) a impenhorabilidade do seu bem de família; (
iv
) a necessidade de extratos bancários; (v) “o descumprimento da obrigação de apresentar cálculo que evidencie de modo claro, preciso e fácil o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos”; (vi) a abusividade da comissão Flat quando o serviço não é prestado; (
vii
) ser excessivo o custo efetivo total (CET) no cálculo; (
viii
) a abusividade da capitalização diária de juros; (
ix
) a necessidade de realização de perícia; (x) a necessidade de demonstrativos analíticos da evolução do débito desde o início das operações; (xi) a impossibilidade de utilização da tabela
price
.

Em impugnação aos embargos (Id 149340684), se sustenta (i) a aplicação de legislação específica à cédula de crédito bancário; (
ii
) a inexistência de pressupostos pra revisão contratual almejada; (
iii
) a indevida pretensão da inversão do ônus da prova; (
iv
) a ausência de ilegalidade na capitalização dos juros; (v) a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios; (vi) a não descaracterização da mora por mera alegação; (
vii
) a inexistência de requisitos autorizadores para a suspensão da execução.

A audiência de conciliação restou infrutífera (Id 177953093).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Na condição de destinatário das provas, tenho por desnecessária a produção de quaisquer outras provas que não a documental já carreada aos autos pelas partes, sendo indevida, portanto, a inversão do ônus da prova.

Assim, julgo o feito de forma antecipada, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC.

II.
I. PRELIMINARES

II.
I.I. CARÊNCIA DA AÇÃO

Defende a embargante a carência da ação sob o argumento da iliquidez e inexigibilidades do título em que se baseia a presente ação.

Aduz que “não se verifica nos autos valor e comprovação, deixou a parte de juntar planilha com a descrição dos débitos e a evolução da dívida
”

Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. (Destacou-se)

Ou seja, tem-se que a cédula de crédito bancário é líquida por natureza, desde que o valor esteja expresso
ou seja
determinável por
planilhas/extratos
.
A simples conferência dos documentos acostados aos autos da execução
indicam
a juntada de demonstrativo do débito
, documento este também apresentado junto à inicial da presente ação
.

Referido documento é claro em indicar os encargos financeiros devidos com respectivos cálculos.

II.
I.II.
DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA

Alega a embargante que seu bem
trata-se
de bem de família e, portanto, insuscetível de penhora.

O artigo 1o da referida legislação dispõe:

"O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou
pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei."

Ocorre que não há prova alguma nos autos de que, de fato, o bem o qual o embargante alega ser sua residência se trata de bem de família. Isto é: não há nos autos documentos suficientes para a demonstração do uso do bem como residência, mas mera alegação na petição inicial.

Nesse sentido: (...) (TJ-MT - AI: 10240927620228110000, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023)

II.
II. MÉRITO

II.
II.I. DA JUNTADA DOS EXTRATOS E DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO

Os documentos acostados aos autos da execução são
bastantes
à análise da controvérsia.

Sustenta a embargante que os extratos emitidos pela instituição financeira são devidos em razão do § 2o do art. 28 da Lei 10.931/2004. Conforme o dispositivo, a ação de execução de título extrajudicial deve, quando for o caso, apresentar extrato emitido. Ou seja, não é requisito essencial à propositura da ação.

Ainda, quanto à evolução do débito, esta resta demonstrada em planilha de cálculos juntada à inicial pela parte embargante.

II.
II.II.
DA CAPITALIZACAO DOS JUROS

A fixação da taxa de juros, desde que
contratada pelas partes e atendidas
as regras do mercado, não caracteriza cláusula potestativa ou abusiva. O cliente, de antemão, tem plena ciência de qual será o percentual de juros remuneratórios que incidirá sobre a avença, bem como do valor das parcelas do financiamento, que são fixas, não sendo razoável que alegue surpresa nesse momento.

O C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento acerca da possibilidade de cobrança de capitalização mensal de juros desde que expressamente prevista tal possibilidade no contrato.

Nesse sentido, a partir da 17a edição da Medida Provisória no 1.963, em 30/03/00, é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior a um
ano,
ex
vi do disposto no artigo 5o daquele diploma legal: “Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
”.

Referida Medida Provisória vinha sendo sucessivamente reeditada, culminando com a Medida Provisória no 2.170-36, de 23/08/01, ainda em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/01. Deste modo, desde 30/03/2000 já não há qualquer dúvida quanto à legalidade da capitalização mensal (ou mesmo diária) de juros (e da própria comissão de permanência) nas operações bancárias, ressaltando-se que o contrato objeto da presente ação foi
celebrado já na vigência da citada Medida Provisória
no 1.963-17

Presume-se que a embargante teve a oportunidade de examinar os encargos contratuais e o valor das prestações e, se não o fez, aceitou dá-los como bons ao subscrever o documento. Em caso de discordância da parte embargante quanto ao pagamento dos juros, devidamente previstos no contrato, o que deveria ser prontamente manifestada, restaria à ré a possibilidade de não contratar, ou de rever as taxas de juros
ofertadas

Admitir o embargante, por ocasião da contratação, a taxa de juros ofertada e os encargos descritos, e, logo a seguir, visar através do Poder Judiciário excluir ônus que assumiu, feriria o equilíbrio contratual estabelecido bilateralmente.

Importante ressaltar, ainda, que, tanto a Súmula 596 do STF, quanto o tema repetitivo no 24 do STJ, determinam que as instituições financeiras não
estão
sujeitas à Lei de Usura Decreto n° 22.626/33, de sorte que a mera pactuação de taxa de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura antijuridicidade. Ou seja, em linha de princípio, existe liberdade (princípio da autonomia privada) quanto à pactuação da taxa de juros no mercado financeiro.

Ressalte-se que o empréstimo foi livremente contraído pela parte autora, que poderia ter contratado com qualquer outra instituição financeira, que lhe apresentasse taxas mais atrativas.

Dessa forma, entendo que não há demonstração da cobrança de juros remuneratórios excessivos ou acima daqueles que
foram
efetivamente
contratados, o que afasta a existência de qualquer desequilíbrio contratual ou ilegalidade nos valores das parcelas.

A cédula de crédito bancário prevê a capitalização mensal e anual na página 3
.

II.
II.III.
DA TABELA PRICE, CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) E COMISSÃO
FLAT

O sistema de amortização utilizado (Tabela
Price
) constitui método consagrado de financiamento ou empréstimo, com pagamento em prestações periódicas e fixas, em que os juros são imputados com prioridade sobre a amortização do capital, invertendo-se essa equação ao longo do contrato. Nesse passo, nas primeiras parcelas, o pagamento dos juros supera o pagamento do capital e, nas últimas, o que ocorre é exatamente o contrário.

Na lição de Carlos Pinto Del Mar: "O sistema Tabela
Price
consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas, em que o valor de cada prestação, ou pagamento,
é
composto por duas sub parcelas distintas,
uma dos juros
e outra de amortização do capital. A característica básica desse sistema é a de ter prestações constantes. Considerando que os juros incidem sobre o saldo devedor, no início da série de pagamentos a
subparcela
de juros é maior, decrescendo com o avanço e ocorrendo o inverso com a sub parcela de amortização, que inicia menor e vai aumentando ao longo do tempo
.
.. No sistema
Price
, os juros são pagos ao longo do período, antes da periodicidade mínima de capitalização estabelecida pela Lei de Usura (12 meses). Nada de ilegal, porquanto não é vedado o recebimento dos juros

antes dos 12 meses. Pelo contrário, no caso dos contratos de vendas ou construção de habitações para pagamento a prazo ou de empréstimo para a aquisição ou construção de habitações, o próprio art. 6o, c, da Lei n. 4.380/64 como também o art. 1 o, II, da Lei n. 4.864/65 determinam que a parte financiada deve ser paga em prestações mensais compreendendo amortização e
juros,o
que vale dizer que os juros são pagos ao longo do período (mensalmente), antes da periodicidade mínima estabelecida pela lei para a capitalização (anualmente). Assim, o recebimento de juros ao longo do período
.
.. não
implica e nem é denominado capitalização, para o Direito, não se pressupõe capitalização mensal." (Aspectos Jurídicos da Tabela
Price
, Carlos Pinto Del Mar, Jurídica Brasileira, 2001, 1a ed., p. 26)

Sendo assim, sob este aspecto, a aplicação da Tabela
Price
como método de amortização não implica prática de anatocismo.

Destaca-se ainda que a substituição do sistema de amortização de juros remuneratórios não é permitida, tendo em vista que foi contratualmente convencionada com a respectiva capitalização de juros, devendo prevalecer
a
força obrigatória do contrato.

A incidência da comissão Flat não é ilegal, pois busca remunerar a instituição financeira pelo serviço de assessoria financeira na análise das garantias para abertura ou renovação do crédito no contrato de financiamento. Ela está em consonância com o princípio da autonomia da vontade, podendo ser cobrada já que contratualmente prevista e não representa desequilíbrio contratual. Assim também ocorre com o custo efetivo total (CET).

A revisão contratual no CDC além de não prescindir da precisa comprovação das hipóteses previstas no Código, deve ser interpretada em consonância com os princípios maiores da proteção ao ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, dos quais decorre
um outro
, não expresso, mas implícito no sistema jurídico constitucional vigente, de que não comportam revisão obrigações livremente pactuadas que não contrariam a legislação vigente como é o caso dos autos.

Bem a propósito vale lembrar a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR de que “sem o respaldo da segurança jurídica na contratação dos negócios jurídicos, anula-se o próprio princípio da legalidade, criando-se verdadeiras armadilhas,

na vida contratual. Isto porque, admitida a instabilidade do vínculo produzido pelo contrato, não teria o contratante conhecimento prévio e reflexivo das consequências de seu negócio, daí surgindo um clima de incerteza e intranquilidade, correspondente a um quadro de profundo antagonismo com a dinâmica constitucional (
...) A
função social do contrato, estabelecida a partir dos postulados, da boa-fé objetiva e da lealdade entre os contratantes não pode ser entendida,
obviamente, como algo incompatível com a segurança jurídica. Sem essa segurança é claro que não se viabiliza a realização concreta dos fundamentos e objetivos permanentes do Estado Democrático de Direito,

onde a preservação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido se apresenta como condição
sine

qua
non da estabilidade das relações sociais, mediante projeção prática do conhecimento antecipado e reflexivo dos atos, fatos e consequências por eles desencadeadas, à luz do critério da previsibilidade (...) A segurança jurídica é, pois, para o ordenamento constitucional, um alicerce sobre o qual se assentam todos os demais princípios fundamentais. Apresenta-se como o “fruto final do Estado de Direito”, já que é dela que surge o clima geral que permite o desenvolvimento e a civilização; e, por isso mesmo, as pessoas razoavelmente cultas têm sempre a convicção de que “nenhum valor isolado, por mais valioso que seja, vale o sacrifício da segurança jurídica” (“Direitos do Consumidor”, Ed. Forense, 2000, pp. 14-15).

Por fim, não pode deixar de ser realçado mais uma vez que não houve onerosidade excessiva e muito menos desequilíbrio contratual, no vínculo contratual descrito na demanda, sobretudo porque o contrato indicou de forma clara o valor da parcela do financiamento obtido.

II.
II.IV.
DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E NECESSIDADE DE PERÍCIA

Dispõe o art. 525, § 4o do CPC:

Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Depreende-se da norma, portanto, que ao se alegar excesso de execução, a embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Isto não ocorre no caso dos autos.

Ao serem minuciados os encargos financeiros na cédula de crédito bancário, o cálculo a ser realizado para se chegar ao montante devido não necessita de maiores esforços, a exemplo de perícia
.

Tem-se, portanto, como devido o valor disposto na execução, que é calculado por meio do que foi acordado no contrato.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução
, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, o embargante arcará com o pagamento das custas e despesas do processo e
honorários
advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença aos autos da execução no1003726-04.2023.8.11.0025, sobre os quais produzirá efeitos.
(
...)”
(ID.

291736356
) (
g.n
.)

De início,

mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §

2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Como
visto,

a controvérsia recursal diz respeito à higidez da Cédula de Crédito Bancário n. 222.607.847, que ampara a execução embargada
n. 1003726-04.2023.8.11.0025
, promovida pelo
BANCO DO BRASIL
, ora apelado, especificamente quanto à ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, em razão da não apresentação de extratos e planilha detalhada dos débitos, além da suposta abusividade da capitalização diária dos juros, exorbitância do custo efetivo total (CET) e a ilegalidade da aplicação da Tabela
Price
.

Pois bem.

Primeiramente,
quanto à
alegação de
iliquidez do título executivo, c
onforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a Cédula de Crédito Bancário constitui, nos termos do art. 28, §

1o, da Lei n. 10.931/2004, título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que presentes os elementos
essenciais e devidamente instruída com os docum
entos comprobatórios do débito
.

No caso
sub judice
, verifica-se que a
Ação de Execução n. 1003726-04.2023.8.11.0025
foi instruída com a cédula de crédito bancário contendo todas as informações necessárias à identificação da obrigação e respectiva quantificação do débito, além da planilha de evolução do saldo devedo
r, atendendo à exigência legal, conforme se vê do
“Demonstrativo de Conta Vinculada”
juntado
na ID
. 133635738 daqueles autos (ID. 291735967).

Assim, a
alegação genérica de ausência de extratos ou de detalhamento adicional não se sustenta, uma vez que a legislação não exige demonstração exaustiva da evolução dos débitos na inicial, bastando
a
demonstração do valor líquido exigido no momento da propositura, o que se encontra devidame
nte evidenciado nos autos.

Ademais, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da obrigação principal e a apresentação da planilha de débito são suficientes para instruir a execução, não havendo falar em iliquidez do título ou
ausência de liquidação prévia, conforme se vê:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DISPENSABILIDADE DA JUNTADA DOS EXTRATOS DE CONTA-CORRENTE
. SÚMULA 83/STJ. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2
. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de ser
desnecessária a juntada dos extratos de
conta-corrente
em conjunto com a planilha de cálculo do débito, sendo suficiente a colação de um dos dois documentos, desde que possua informações claras, precisas e de fácil entendimento acerca dos valores principal e total da dívida, e dos encargos e despesas devidos até a data do cálculo
.

3. Não há como entender pela inidoneidade da documentação apresentada pela parte adversa sem o prévio reexame de fatos e provas, procedimento que se encontra obstado na via eleita, em razão do óbice
previsto no verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.251.340/RJ,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j.
15/5/2023,
DJe
17/5/2023)
(
g.n
.)

Ora, é certo que o procedimento executivo não se confunde com ação de prestação de contas, de modo que incumbe ao devedor, caso entenda inadequada
a
quantificação do débito, trazer elementos concretos que demonstrem erro no cálculo, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante/Embargante, razão pela qual a apresentação da planilha atualizada com a evolução do saldo devedor, conforme realizado pelo Banco, se mostra suficiente à impingir a liquidez exigida na execução, inexistindo vício a ser sanado.

O Apelante
ainda
alega que o contrato demonstra a aplicação de juros
com
capitalização
diária
, mesmo sem previsão expressa, e que isso decorre da utilização equivocada da Tabela
Price
, sustentando a ausência de percentual da taxa diária e violação ao dever de informação.

Em primeiro lugar, no que tange à capitalização dos juros, a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, em seu art. 5o, tornou admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, sendo cediço que tal entendimento foi consolidado pelo STJ nas Súmulas 539 e 541,
in
verbis
:

Súmula 539/
STJ: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (2a Seção, j. 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

Súmula 541/
STJ: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (2a Seção, j. 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

No presente caso, o contrato foi firmado em
01
/
1
0/202
1
, ou seja, após
a vigência da MP 2.170-36/2001, sendo que a
sentença de primeiro grau constatou que a capitalização de juros aplicada ao contrato é mensal, e que o Custo Efetivo Total (CET) incluía juros remunerat
órios capitalizados mensalmente, enquanto a
previsão de uma taxa de juros anual (
15,048
%
) que engloba a capitalização mensal, como se vê no contrato
(ID.
291735966
)
, cumpre o requisito de clareza estabelecido pela jurisprudência.

Logo
, d
a análise do contrato, verifica-se que a capitalização
mensal
, no montante de
1,175
“
pontos percentuais
ao mês
”

está prevista de modo expresso na Cédula de Crédito Bancário
em questão
, atendendo ao requisito da pactuação clara e prévia, não se configurando, por conseguinte, qualquer abusividade, conforme se vê:

Assim, a mera discordância quanto ao resultado financeiro da capitalização não tem o condão de infirmar a legitimidade da cláusula, sobretudo diante do regime jurídico aplicável aos contratos bancários.

Em segundo lugar, quanto à utilização da Tabela
Price
, o sistema de amortização em questão é um método amplamente aceito no meio financeiro e jurídico. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT entende que a Tabela
Price
, por si só, não implica necessariamente em capitalização de
juros ou prática de anatocismo, uma vez que o
fato de as parcelas serem homogêneas ao longo do financiamento não as torna indevidas.

Ou seja
, nada obstante os mencionados argumentos
,

tenho
que a utilização da Tabela
Price
na amortização da dívida não implica, por si só, em
ilegalidade ou abusividade, como ocorre, por exemplo, nos contratos de financiamento imobiliário, quando a referida tabela pode configurar anatocismo, inexistindo razão para o acolhimento da aplicação do Método
Gauss
no contrato bancário em questão
, porquanto possui inconsistência para cálculos financeiros
, como na espécie
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO -

CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
- INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante
.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.” (TJMT. N.U 1000029-17.2023.8.11.0011,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcio Vidal
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
08/10/2024,
DJ
e
13/10/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
-
INADMISSIBILIDADE
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE EVIDENCIADA - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que
a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.
(...
)
”
(TJMT. N.U 1020839-37.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/09/2024,
DJ
e
19/09/2024)
(
g.n
.)

Portanto,
não há ilegalidade na capitalização dos juros ou na utilização da Tabela
Price
, e o dever de informação foi cumprido com a clareza das cláusulas contratuais no caso
sub judice
.

Nessa esteira
, também inexist
e
a onerosidade excessiva decorrente do Custo Efetivo Total, uma vez que, como cediço, o CET traduz a soma de todos os encargos contratuais, refletindo não apenas os juros remuneratórios, mas também tarifas e despesas, compondo o valor final do financiamento.

De todo modo, a
revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.

Em casos como tais, a onerosidade excessiva é verificada mediante a análise da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa. Ou seja, não basta
a
parte requerente comparar os juros de captação com os remuneratórios, mas sim demonstrar que os encargos praticados discrepam, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação.

No caso em exame, com base em consulta ao sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central do Brasil
1
,
constato
que a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de
crédito pessoal
para aquisição de veículo
para pessoa
jurídica
,
como no caso
sub judice
,
definiu-se na proporção equivalente a
1,
24
%

ao mês
na época da ultimação do contrato
(outubro de 2021 -
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Aquisição de veículos
)
.

Assim, considerando que o contrato celebrado entre as partes estabelece a taxa de juros remuneratórios no patamar de
1,175
% ao mês
, percebe-se que a
taxa
em verdade está
abaixo
d
o percentual
divulgado pelo Banco Central, não caracterizando, portanto, a alegada cobrança abusiva de juros.

Ora, é certo que
a jurisprudência vem decidindo em diversos precedentes, ao afastar o parâmetro de limitação de juros, que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas
superiores a
uma vez e meia
, ao

dobro
(
Resp
1.036.818, 3a Turma, DJ 20/06/2008),
ou até mesmo ao
triplo
daquela média
, conforme restou decidido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Repetitivo
REsp
n. 1.061.530/RS, que culminou na edição dos Temas 24 a 36.

A propósito, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS
5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que
não ocorreu no caso em análise
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023) (
g.n
.)

Portanto, não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados, uma vez que a parte autora não obteve êxito em demonstrar a incidência de anormalidade na relação contratual ou a onerosidade excessiva
dos encargos pactuados
.

No que tange à ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da denominada
“comissão flat”
,
também
não assiste razão à Apelante.

Referido encargo, longe de configurar prática ilícita, corresponde à remuneração da instituição financeira pelo serviço não essencial de assessoria financeira prestado na análise, estruturação e concessão do crédito requerido, estando a sua pactuação em conformidade com o princípio da autonomia da vontade que rege as relações negociais entre particulares.

Importante ressaltar que, conforme consta dos autos, a cobrança da
“
comissão flat
”
, no percentual de
1
,5
%
sobre o
valor do
crédito concedido, foi livremente ajustada entre as partes no instrumento contratual, inexistindo qualquer demonstração de vício de consentimento ou de desequilíbrio contratual a comprometer a higidez da avença. Trata-se de parcela que remunera atividade acessória, não essencial, de modo que sua cobrança, desde que informada previamente e prevista de modo claro, revela-se legítima à luz do ordenamento jurídico.

Em reforço, a jurisprudência consolidada dos
Tribunais Pátrios
tem reconhecido a validade da
“
comissão flat
”
quando expressamente pactuada e quando não evidenciado abuso
ou ausência de contraprestação, conforme se vê:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL
-
DESNECESSIDADE -
COBRANÇA DE COMISSÃO FLAT
E DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - LEGALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO - CONDENAÇÃO
EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)

A Comissão Flat é instituída para remunerar o serviço de assessoria financeira na seleção de linha de crédito. Na espécie, a Comissão Flat, estabelecida em 1% sobre o valor do crédito, não representou desequilíbrio econômico, e não havendo provas de que
os serviços não forma
efetivamente prestado, não há que se falar em abusividade na sua cobrança
.
(...)”
(TJMS
.
Apelação Cível:
0813240-07.2023.8.12.0002
,
2a Câmara Cível,
Rel
.
Des. José Eduardo Neder Meneghelli,
j.
20/09/2024,
p.
24/09/2024)
(
g.n
.
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE COBRANÇA - RECONVENÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL -
COMISSÃO FLAT - VALIDADE
- TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO - TRANSPARÊNCIA - VENDA CASADA - PAGAMENTO PARCIAL - AMORTIZAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
(...)
2
.

A cobrança da denominada Comissão Flat é lícita, correspondendo a serviço de assessoria prestado pela instituição financeira, podendo ser exigida se expressamente ajustada e se não evidenciada abusividade em relação ao valor
.
(
...)”

(TJMG
. Apelação Cível n.
02059551620138130105, 12a Câmara Cível, Rel
.
Des.

José Américo Martins da Costa,
j.
12/07/2024,
p.
16/07/2024)
(
g.n
.)

Ademais, a alegação de que o serviço de assessoria financeira
na seleção de linha de crédito mais adequada à Apelante
não teria sido efetivamente prestado não foi minimamente comprovada nos autos, sendo certo que o ônus probatório, neste particular, incumbia à parte
recorrente
, que não trouxe qualquer elemento concreto nesse sentido, limi
tando-se a impugnação genérica.

Portanto, constatando-se que a cobrança da
“
comissão flat
”
foi objeto de livre negociação, não representa serviço de terceiros, mas sim serviços inerentes à própria
Instituição Financeira
apelada, e ausente prova da não prestação do serviço,
não há razão para
afasta
r a cláusula questionada pela Apelante.

Por fim, a
Apelante alegou
também
a impenhorabilidade do bem de família, afirmando tratar-se de matéria de ordem pública e que ela, idosa,
seria
titular de apenas um imóvel residencial.

A sentença, contudo, corretamente observou que, embora a Lei n. 8.009/90 proteja o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, não há prova alguma nos autos de que, de fato, o bem em ques
tão se trata de bem de família.

De fato,
a alegação genérica de que o imóvel seria utilizado para residência não é suficiente para configurar a condição de bem de família, mormente quando ausente prova documental minimamente robusta, o ônus probatório recaía sobre o devedor (art. 373, II, do CPC).

A jurisprudência é pacífica ao exigir prova robusta quanto à condição de bem de família, cuja presunção legal não opera automaticamente sem a devida comprovação fática.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL - ALEGADA IMPENHORABILIDADE -
BEM DE FAMÍLIA - ÚNICO IMÓVEL - NÃO COMPROVAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.o 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.
Se não comprovada
a
alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial
.” (TJMT. N.U 1022142-61.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2024,
DJe
29/10/2024) (
g.n
.)

Dessa forma, a alegação de impenhorabilidade não foi devidamente comprovada nos autos,
inexistindo razão para modificar a sentença também neste ponto
.

Com tais considerações, constata-se que o contrato firmado entre as partes observou todos os requisitos legais e jurisprudenciais para a validade dos encargos pactuados, incluindo a
“
comissão flat
”
, cuja cobrança foi expressamente pre
vista e não se mostrou abusiva, estando
a
s
taxas de juros e demais encargos
igualmente
dentro dos parâmetros de mercado e não
havendo
qualquer elemento que comprove ilegalidade ou imposição de condições lesivas
,
entendo que
a sentença deve ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Diante
d
o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

RITA MAFINI FERRARI
, mantendo
incólume
a sentença
proferida pelo juízo de origem, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 10%
para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025